Tribunal: STM
Processo: 7001363-46.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
DELITIVA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM LAUDO PRELIMINAR. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 542 DO
CPPM. OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE SEGUNDO LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO DA PROVA TÉCNICA
INICIAL. LAUDO PROVISÓRIO IDÔNEO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ACLARAMENTO DA MATÉRIA RELATIVA À
PROVA TÉCNICA. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.

I. A suposta ausência de materialidade delitiva foi levantada em sede de manifestação judicial. A
orientação desta Corte é no sentido de se conhecer da matéria caso haja a iminência de uma nulidade
absoluta.

II. A existência de um só laudo pericial não invalida o feito, desde que traga todo o detalhamento
imprescindível à caracterização da materialidade. O Acórdão recorrido confirmou a Sentença
condenatória por entender suficiente a prova técnica preliminar.

III. Uma segunda prova pericial, emitida pelo mesmo órgão pericial, foi juntada aos autos e homologou as
informações contidas no laudo inicial.

IV. Acolhimento do recurso para tão somente aclarar a matéria relativa à prova pericial dos autos, apta a
embasar a manutenção da Sentença condenatória.

V. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7001363-46.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: WANDERSON VINICIUS SANTOS FRADES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e acolheu os Embargos de Declaração opostos pela
Defensoria Pública da União para, mantendo o Acórdão recorrido, tão somente
aclarar a matéria relativa à prova técnica existente nos autos, apta a configurar a
materialidade delitiva, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ BARROSO
FILHO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 12/03/2020 19:08:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21479c0b09
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Nº
7001363-
46.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: WANDERSON VINICIUS SANTOS FRADES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE
DELITIVA.
CONDENAÇÃO
LASTREADA EM LAUDO PRELIMINAR. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA. ART. 542 DO CPPM. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA DE SEGUNDO LAUDO PERICIAL.
HOMOLOGAÇÃO DA PROVA TÉCNICA INICIAL.
LAUDO PROVISÓRIO IDÔNEO. CONDENAÇÃO
MANTIDA. ACLARAMENTO DA MATÉRIA RELATIVA À
PROVA TÉCNICA. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.

I. A suposta ausência de materialidade delitiva foi
levantada em sede de manifestação judicial. A
orientação desta Corte é no sentido de se conhecer
da matéria caso haja a iminência de uma nulidade
absoluta.

II. A existência de um só laudo pericial não invalida
o feito, desde que traga todo o detalhamento
imprescindível à caracterização da materialidade. O
Acórdão recorrido confirmou a Sentença
condenatória por entender suficiente a prova
técnica preliminar.

III. Uma segunda prova pericial, emitida pelo
mesmo órgão pericial, foi juntada aos autos e
homologou as informações contidas no laudo inicial.

IV. Acolhimento do recurso para tão somente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 12/03/2020 19:08:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21479c0b09
aclarar a matéria relativa à prova pericial dos autos,
apta a embasar a manutenção da Sentença
condenatória.

V. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a
Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, por unanimidade, em conhecer e em
acolher os Embargos de Declaração opostos pela Defensoria
Pública da União para, mantendo o Acórdão recorrido, tão
somente aclarar a matéria relativa à prova técnica existente nos
autos, apta a configurar a materialidade delitiva.

Brasília, 5 de março de 2020.

Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Nº
7001363-
46.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: WANDERSON VINICIUS SANTOS FRADES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria
Pública da União, de Categoria Especial, em prol de Wanderson
Vinicius Santos Frades, ex-S2 Aer, apontando como embargado o
Acórdão proferido por este Tribunal nos autos da Apelação nº
7000944-60.2018.7.00.0000.

O Acórdão traz a seguinte ementa (Processo nº 7000944-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 12/03/2020 19:08:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21479c0b09
60.2018.7.00.0000, evento 48, 1-EMENTA), in verbis:
" EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 CPM (POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE
MILITAR). APELO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE
INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL.
ILICITUDE E CULPABILIDADE CARACTERIZADAS. TESES
DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.

I. A autoria restou configurada no momento em que o
Réu assumiu o risco de trazer consigo a substância
entorpecente, incidindo em uma das modalidades ilícitas
previstas no art. 290 do CPM.

II. A materialidade, a tipicidade formal e material, a
culpabilidade e a ilicitude encontram-se indene de
dúvidas, sem quaisquer causas legais ou supralegais de
exclusão do crime ou da culpabilidade.

III. Os valores da caserna devem ser observados no tipo
em tela. A posse e o uso de entorpecentes em área
militar configuram a necessidade de tutela diferenciada
para a salvaguarda da segurança e da idoneidade das
instituições. Descabe falar em violação de dispositivo
constitucional.

IV. Constitui o entendimento majoritário não ser aplicável,
no âmbito da Justiça Militar da União, o dispositivo da Lei
nº 11.343/2006, considerando a especialidade da
legislação penal militar.

V. Apelo desprovido. Decisão unânime.".

A confirmação da intimação eletrônica da Defesa se deu em 17
de novembro de 2019 (evento 49) e o recurso interposto no dia
26 subsequente (evento 50). Em suas razões, a DPU aponta
omissão no Acórdão quanto à ausência de um segundo laudo
(laudo definitivo), tendo a condenação se baseado somente no
laudo pericial preliminar.

Mediante Despacho proferido, em 10 de fevereiro de 2020, este

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 12/03/2020 19:08:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21479c0b09
Relator admitiu os presentes Embargos de Declaração, na forma
dos arts. 538, 540 e 542, todos do CPPM, e vista à PGJM, à luz do
art. 126 do RISTM.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar teve vista dos autos em 13
de fevereiro de 2020. Na oportunidade, manifestou-se pelo não
conhecimento do Recurso, por entender que inexiste qualquer
omissão ou obscuridade. No mérito, opinou pela sua rejeição
(Embargos de Declaração nº 7001363-46.2019.7.00.0000,
evento 15).

É o Relatório.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração são tempestivos,
conforme já explanado no despacho de admissibilidade e
presentes os pressupostos processuais previstos em lei. No
mérito, devem ser acolhidos, porquanto atendido um dos
requisitos ínsitos no art. 542 do CPPM, c/c o art. 125 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).

Inicialmente, cabe destacar que a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, em parecer da lavra do Dr. Roberto Coutinho,
manifestou-se pelo não conhecimento dos aclaratórios por
entender que a petição protocolada não aponta, de forma
objetiva e concreta, contradição, omissão ou obscuridade na
Decisão proferida pelo STM.

Aduz, ainda, que a matéria questionada pela Defesa (existência
de um só laudo pericial) encontra-se preclusa porque não foi
suscitada em primeira instância, em sede de alegações escritas,
o que implicaria supressão de instância.

Em que pese o nobre parecer do douto Subprocurador-Geral,
tem-se que o presente recurso deve ser conhecido, conforme já
admitido em 10 de fevereiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 12/03/2020 19:08:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21479c0b09
O tema foi suscitado em sede de manifestação judicial pelo
nobre Defensor, no momento da colocação do feito em Mesa.
Como foi ressaltado anteriormente, entende este Relator que a
matéria não se encontra preclusa, uma vez que não foi suscitada
em sede de razões recursais.

Quando a matéria levantada puder ensejar uma nulidade, há o
entendimento por este subscritor que deva a questão ser
enfrentada, evocando-se o princípio da ampla defesa.

O Acórdão recorrido concluiu pela existência da materialidade do
crime, com base num único laudo pericial preliminar.

Ocorre que, além do laudo pericial provisório, há nos autos o
laudo pericial definitivo, que veio a homologar a primeira prova
técnica aduzida.

Dessa forma, entende este Relator que os embargos devam ser
conhecidos para fins de apontar a existência de uma segunda
prova pericial, homologatória do laudo pericial provisório.

Em relação ao mérito do presente recurso, o nobre Defensor
Público da União, em sua Inicial, aponta omissão no acórdão
vergastado, diante da inexistência de um laudo pericial
definitivo, o que vai de encontro ao previsto no art. 318 da Lei
Adjetiva Castrense, combinado com os §§ 1º, 2º e 3º do art. 50
da Lei nº 11.343/2006, restando assim prejudicada a
materialidade do crime apontado na Sentença.

No entanto, ao discorrer sobre a materialidade do delito, foi
apontada somente uma única prova técnica. Ocorre, porém, que
foi juntado aos autos um segundo laudo pericial e definitivo.

Nos termos do art. 542, caput, do CPPM, os Embargos de
Declaração somente são cabíveis quando o Acórdão se
apresenta viciado por ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.

Logo, somente será possível o reexame do acórdão embargado

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 12/03/2020 19:08:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21479c0b09
com o objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de
caráter integrativo-retificador, vocacionado a afastar as
situações de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição
e a complementar ou esclarecer o conteúdo da decisão
proferida.

No presente caso, verifica-se que a condenação imposta por esta
Corte Superior de Justiça encontra-se em conformidade com os
critérios estatuídos na lei processual penal militar e na Lei Maior.

Até mesmo a existência de um só laudo pericial (preliminar) não
invalida o feito desde que traga todo o detalhamento
imprescindível à caracterização da materialidade do delito que,
no caso, foi o do art. 290 do CPM, na modalidade "trazer
consigo".

A jurisprudência do STJ já se manifestou nesse mesmo sentido,
conforme se vê abaixo:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE.

VIOLAÇÃO DA REGRA DO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO.

INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO
DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO.
DESNECESSIDADE. LAUDO DE CONSTATAÇÃO
PRELIMINAR EQUIPARÁVEL A LAUDO DEFINITIVO.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIA
PREPONDERANTE.
QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI
N.º 11.343/2006. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO
JURISPRUDENCIALMENTE FIXADA DE 1/6. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 12/03/2020 19:08:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21479c0b09
INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. BIS IN IDEM, INOCORRÊNCIA.
REPRIMENDA DEFINITIVA QUE EXCEDE 8 ANOS. REGIME
INICIAL FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA,
DE OFÍCIO.
(...)
- No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, a Terceira
Seção desta Corte pacificou o entendimento de que o
laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à
comprovação da materialidade dos delitos envolvendo
entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a
absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em
situações excepcionais, que a materialidade do crime de
drogas seja atestada por laudo de constatação provisório,
desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do
laudo definitivo e tenha sido elaborado por perito oficial.

- Na hipótese, como ficou consignado na origem, embora
o laudo pericial juntado aos autos tenha sido
confeccionado ainda na fase inquisitiva, equipara-se a
laudo definitivo, 'contendo todas as informações
necessárias à comprovação da materialidade" (fl. 101),
assim, não há razão para que a referida prova seja
desconsiderada, tanto mais, porque a Defesa pôde
impugná-la sob o crivo do contraditório judicial." (HC nº
394.346/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 29/8/2018).

Nessa senda, impõe-se destacar a existência de um segundo
laudo pericial, conforme pleiteia a Defesa, que foi subscrito no
dia 1º de março de 2018 pelo perito criminal Rowilson de Souza
Ribeiro, e juntado no e-Proc no dia 11 de setembro de 2018 que,
inclusive, serviu de suporte para a configuração da materialidade
no decreto condenatório de primeira instância (Processo nº
0000031-22.2018.7.02.0202, evento 83, LAU1).

A referida prova técnica, de nº 87.501/2018, emitida pelo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 12/03/2020 19:08:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21479c0b09
Instituto de Criminalística da Polícia Civil/SP e elaborada em 1º
de março de 2018, homologou e complementou o Laudo Pericial
Provisório nº 82.576/2018, do mesmo órgão, confeccionado em
27 de fevereiro de 2018, trazendo as seguintes conclusões:
"(...) Através de novos ensaios experimentais, esta laudo
visa ratificar os resultados apresentados quando da
realização de exame de constatação químico-toxicológico
82576/2018. Os exames em questão relacionam-se com
a ocorrência registrada sob a Requisição - COMAER
67510.001591/2018;".

Como bem lançado no Acórdão, o laudo preliminar apontou a
presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), no
material analisado.

Cumpre ressaltar que a Sentença de primeiro grau mencionou o
laudo definitivo quando concluiu pela materialidade do delito
(Processo nº 0000031-22.2018.7.02.0202, evento 112, SENT1),
na forma abaixo:
"(...) O Laudo Pericial 87.501/2018 (Evento nº 83 -
11/09/18) informou que a droga foi devidamente
periciada e atestou a presença do THC
(Tetrahidrocannabinol), constante da Lista F2 (Lista das
Substâncias Psicotrópicas da Lista F, Lista das
Substâncias de Uso Proscrito no Brasil ANVISA 344/98,
preenchendo assim o quesito da materialidade)".

É o quanto basta.

Ante o exposto, conheço e acolho os Embargos de Declaração
opostos pela Defensoria Pública da União para, mantendo o
Acórdão recorrido, tão somente aclarar a matéria relativa à
prova técnica existente nos autos, apta a configurar a
materialidade delitiva.